Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-91.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE POR APONTAMENTO CRIMINAL. LEGALIDADE DA DESATIVAÇÃO. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por motorista de aplicativo em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de sua conta profissional na plataforma da Uber, indenização por danos morais e pagamento de lucros cessantes, em razão de exclusão do aplicativo decorrente de apontamento criminal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exclusão do motorista da plataforma por apontamento criminal é válida; (ii) estabelecer se a rescisão contratual gera direito à indenização por danos morais; (iii) determinar se a perda de acesso ao aplicativo implica dever de indenizar por lucros cessantes.
III. Razões de decidir
3. A existência de apontamento criminal vinculado ao motorista constitui motivo legítimo para a exclusão da plataforma, em conformidade com o Código de Conduta da Uber e as cláusulas contratuais livremente pactuadas.
4. A liberdade contratual autoriza a empresa a fixar requisitos de segurança adicionais, inclusive desvinculados da existência de antecedentes criminais, prevalecendo a autonomia da vontade das partes.
5. A suspensão condicional do processo não equivale a absolvição e, portanto, justifica a rescisão contratual, considerando a política de segurança da plataforma.
6. O mero descadastramento do motorista, fundado em cláusula contratual válida, não configura ato ilícito nem gera dano moral indenizável.
7. Inexistindo ilicitude no desligamento, não há que se falar em indenização por lucros cessantes.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do autor.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1969606, 0716202-02.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 13.02.2025, DJe 13.03.2025.